Tribunal: STF
Processo: HC 255733
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de contrabando. Condenação. Inviabilidade de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Eduardo Balbino de Souza contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.814.402/RS (evento 8).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de contrabando, previsto no art. 334-A, caput, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas e prestação pecuniária fixada em 5 salários-mínimos (evento 5).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante o valor da prestação pecuniária ora fixada. Aduz a não incidência da Súmula 7 do STJ, uma vez que não pretende o revolvimento ou a rediscussão do conjunto fático-probatório, mas a análise doutrinária e jurisprudencial aplicada ao caso em análise. Aponta desproporcionalidade entre o valor da prestação pecuniária fixada e a capacidade econômica do paciente. Ressalta que as circunstâncias judiciais foram valoradas favoravelmente ao paciente. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão proferido nos autos do AResp 2.814.402/RS até o julgamento final deste writ. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e pelo reconhecimento do excesso no valor fixado na prestação pecuniária. 



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 8):



“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 



I. CASO EM EXAME 



1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ, referente à condenação por contrabando, com pena substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. 



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



2. A questão em discussão consiste em saber se é possível revisar o valor da prestação pecuniária fixada, sem reexame fático-probatório, considerando a alegada desproporcionalidade em relação à situação financeira do agravante. 



III. RAZÕES DE DECIDIR 



3. A fixação da prestação pecuniária foi fundamentada pelas instâncias ordinárias, observando os parâmetros legais e a condição econômica do agravante. 



4. A jurisprudência do STJ veda o reexame de provas em recurso especial para revisar o quantum da prestação pecuniária, sendo competência das instâncias ordinárias realizar o cotejo fático e probatório. 



IV. DISPOSITIVO E TESE 



5. Agravo regimental desprovido. 



Tese de julgamento: "É vedado o reexame fático-probatório em recurso especial para revisar o valor da prestação pecuniária fixada pelas instâncias ordinárias, conforme Súmula n. 7 do STJ".”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    De outro lado, inviável a impetração de habeas corpus para reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado em outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023. 



    Nessa linha, a autoridade coatora manteve a decisão monocrática proferida pelo Relator do AREsp 2.814.402/RS pelos seus próprios fundamentos, o qual não conheceu o recurso especial, ante a necessidade do reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula 7 do STJ. Ressaltou que “tendo a pena pecuniária sido estabelecida fundamentadamente pelas instâncias ordinárias, observados os parâmetros legais e a condição econômica do agente, o acolhimento do pleito de revisão da proporcionalidade do valor fixado demanda reexame fático-probatório, descabido em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.”.



    Constata-se, portanto, que o acórdão impugnado não apreciou a questão posta nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente